Tribunal: TJSP
Processo: 1102553-75.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero inconformismo. Acórdão claro ao afastar as preliminares de nulidade da sentença. Caso em que se trata de violação a direitos autorais e não à propriedade industrial. Estampas que não apresentavam caráter técnico/funcional. Autoria demonstrada pelas autoras, através do licenciamento feito pela empresa Dalutex. Desnecessidade, assim, de prévio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero inconformismo. Acórdão claro ao afastar as preliminares de nulidade da sentença. Caso em que se trata de violação a direitos autorais e não à propriedade industrial. Estampas que não apresentavam caráter técnico/funcional. Autoria demonstrada pelas autoras, através do licenciamento feito pela empresa Dalutex. Desnecessidade, assim, de prévio registro das estampas. Falsificação demonstrada. Danos morais devidos. Pedido indenizatório na reconvenção devidamente afastado no acórdão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000397628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1102553-75.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRENTE OESTE COMERCIO LTDA, são embargados MARIA VANUZA RIBEIRO e
NILO TÊXTIL COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1102553-75.2018.8.26.0100/5
Embargante: Frente Oeste Comércio Ltda.
Embargadas: Maria Vanuza Ribeiro e Nilo Têxtil Comércio Ltda.
VOTO No: 21230
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero
inconformismo. Acórdão claro ao afastar as preliminares de
nulidade da sentença. Caso em que se trata de violação a
direitos autorais e não à propriedade industrial. Estampas que
não
apresentavam
caráter
técnico/funcional.
Autoria
demonstrada pelas autoras, através do licenciamento feito pela
empresa Dalutex. Desnecessidade, assim, de prévio registro das
estampas. Falsificação demonstrada. Danos morais devidos.
Pedido indenizatório na reconvenção devidamente afastado no
acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 693/701 que negou provimento ao recurso de
apelação.
Aduz a apelante embargante que o acórdão seria
omisso quanto à ilegitimidade ativa da autora Maria Vanuza, na medida
em que o uso das estampas teria sido atribuído à empresa Nilo Têxtil;
que a decisão seria omissa ao não considerar as estampas como
desenho industrial, de modo que a autoria somente poderia ser
reivindicada em caso de registro no INPI; que a sentença seria nula por
falta de fundamentação e o acórdão não teria enfrentado todas as
alegações constantes na apelação; que a autoria não teria sido
demonstrada pelas apeladas; e que faltaria fundamentação quanto ao
dano moral pleiteado na reconvenção.
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento, na
medida em que se trata de mero inconformismo da parte, o que é
inviável pela via processual adotada.
Seja como for, o acórdão foi claro ao afastar as
alegações referentes à nulidade da sentença, tendo sido enfrentado na
origem os pedidos de danos morais das partes.
Afastou-se na decisão, também, a preliminar de
cerceamento de defesa, na medida em que era desnecessária, para
julgamento da demanda, a realização de prova pericial e testemunhal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1102553-75.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
No mérito, ao contrário do alegado, não se tratava,
no caso, de desenho industrial. As estampas produzidas pela empresa
Dalutex não tinham qualquer finalidade técnica, voltada a algum
benefício de ordem prática para satisfação das necessidades humanas.
Na verdade, essas estampas tinham caráter exclusivamente artístico,
de modo que era desnecessário o registro da obra para se reivindicar a
autoria.
Além disso, foi demonstrado que a empresa criadora
Dalutex cedeu os direitos autorais para as embargadas, o que,
portanto, afastava a alegação de ilegitimidade ativa e de ausência de
comprovação da autoria das obras objeto do processo.
Foi demonstrado, ainda, ter ocorrido violação de
direitos autorais, pelo fato de a própria ré ter confessado a prática de
concorrência desleal semelhante à pirataria: Afinal, “os clientes levavam
o modelo da estampa das autoras para ela fabricar os produtos por um menor
custo, com utilização de um tecido mais barato e, no máximo, com
modificação de tonalidade.”
Nessa situação, o pedido de indenização por dano
moral era devido, na medida em que ele é presumido.
Por fim, a decisão foi clara ao afastar o pedido de
danos morais em reconvenção, quanto ao vídeo feito pela autora,
porque não existia vedação legal para tanto e porque esse vídeo não foi
divulgado ao público, mas apenas utilizado como meio de prova da
alegada violação de direitos de autor.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator